Tribunal: TJDFT
Processo: 0708338-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708338-67.2021.8.07.0016 RECORRENTE: IRATAN TAVARES PIMENTEL RECORRIDOS: HOSPITAL SAO MATEUS, CALY APARECIDA SALGADO MOTA, PAULO HENRIQUE BADINHANI MOTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTERESSE RECURSAL. OITIVA. TESTEMUNHAS. COBRANÇA. REMUNERAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EVENTUAL. PAGAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. 1. Os argumentos apresentados no recurso devem ter pertinência aos apresentados ao Juízo de primeira instância, o qual apreciou a questão posta, sob pena de inovação recursal. 2. Todo recurso deve ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. 3. O interesse de agir se traduz em utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, de modo que a ausência de qualquer desses elementos pressupõe falta de interesse de agir. 4. O CPC preconiza que o juiz fixará prazo para que as partes apresentem rol de testemunhas que deverá conter, sempre possível, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho (art. 357, §4° e art. 450, CPC). 5. O CPC, em seu art. 373, acolheu a teoria estática do ônus da prova, da seguinte forma: ao autor incumbe provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 6. Negou-se provimento à apelação. O recorrente alega violação aos artigos 369 do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando que a decisão antecipada da lide e o indeferimento do pedido de produção de prova, no caso, implicaram cerceamento de defesa. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). De igual teor, a decisão monocrática nos EDcl no AREsp 878205, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 22/2/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 369 do Código de Processo Civil, pois “Não configura cerceamento de defesa, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o processo, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental. Além disso, a necessidade de produção de provas deve ser aferida pelo magistrado de origem com base no acervo fático-probatório constante dos autos, não sendo possível a revisão nesta instância especial, à lu do Enunciado n.o 7/STJ.” (REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 27/10/2022). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (AgInt na Rcl n. 41.672/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012